Tribunal: STF
Processo: HC 115432
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO PENAL PRIVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 89 DA LEI 9.099/95. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, “a”, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus – ação constitucional de tutela à liberdade de locomoção –, em caráter substitutivo, e com vista ao trancamento da ação penal, escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. Não há falar em nulidade pela inobservância do art. 89 da Lei 9.099/95. Em ação penal privada, não há suspensão condicional do processo, uma vez previstos meios de encerramento da persecução criminal pela renúncia, decadência, reconciliação, perempção, perdão e retratação.



    3. Não obstante esta Corte Suprema ter declarado a não recepção da Lei de Imprensa pela CF/88 (ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto), as condutas ofensivas à honra continuam tipificadas nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta atipicidade ou falta de justa causa, o que não se verifica na espécie.



    5. Acolher a tese defensiva quanto à inexistência de dolo na conduta da agravante demandaria exame dos fatos e provas, o que não se viabiliza na via estreita do habeas corpus.



    6. Agravo regimental não provido.